Tribunal: TJPA
Processo: 0007634-46.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007634-46.2020.8.14.0401

APELANTE: CLEBER ANTONIO NUNES NASCIMENTO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0007634-46.2020.8.14.0401

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: CLEBER ANTONIO NUNES NASCIMENTO (ADVOGADO: RADAMI VINICIUS BRAGA DA SILVA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
COCAÍNA - AFASTADA A PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
O depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. A
tese absolutória no sentido de que o Apelante não comercializava drogas ilícitas, não merece prosperar, eis que o tráfico de drogas não exige como elemento subjetivo o dolo específico, de modo que o simples fato de guardar, ter em depósito, transportar a substância entorpecente, ainda que para outrem, incide na prática do delito.
Recurso improvido. Unânime

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0007634-46.2020.8.14.0401

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: CLEBER ANTONIO NUNES NASCIMENTO (ADVOGADO: RADAMI VINICIUS BRAGA DA SILVA)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação criminal interposta por CLEBER ANTONIO NUNES NASCIMENTO em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 33, § 4º da Lei 11.343/0, fixando-lhe a pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, e 186 (cento e oitenta e seis) dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Narra a peça acusatória que: “
no dia 30 de abril de 2020, por volta 22h30min, os policiais militares Kevin Welder Silva Rabelo, Cristiano Bernardo Pacheco e Reinaldo carvalho da Silva estavam realizando ronda ostensiva pelo Bairro do Jurunas, e ao passarem pela Rua dos Tamoios, entre Breves e Bernardo Sayão, abordaram dois indivíduos que agiam de maneira suspeita na via pública, haja vista que ficaram nervosos ao perceberem a aproximação da viatura policial. Consta ainda dos autos, que ao serem revistados, foram encontradas com CLEBER ANTONIO NUNES NASCIMENTO 07 (sete) trouxas de pedra de ‘Oxi’, bem como a quantia de R$ 26,00 (vinte e seis reais) e com o indivíduo de nome Fabrício Baia de Souza fora encontrada apenas uma trouxa do mesmo produto, tendo este informado que tinha acabado de comprar a referida pedra do denunciado.
(...).” (sic)

Denúncia recebida em 22 de junho de 2020, id-14832493.

Aduz o apelante que inexistem provas da autoria delitiva, devendo ser absolvido, eis que não foi encontrada droga em sua posse. Alega que a finalidade da droga era o consumo e não o tráfico e requer a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06. Por fim, afirma que não restou cabalmente demonstrado que estivesse traficando e que há nos autos somente os depoimentos contraditórios dos policiais militares.

Contrarrazões do Ministério Público pelo improvimento do apelo.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém/PA, data da assinatura eletrônica.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação criminal interposta por CLEBER ANTONIO NUNES NASCIMENTO em face de decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Belém/PA, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo como incurso nas sanções punitivas do art. 33, § 4º da Lei 11.343/0, fixando-lhe a pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão, e 186 (cento e oitenta e seis) dias multa, a ser cumprida em regime inicialmente aberto.

Aduz o apelante que inexistem provas da autoria delitiva, devendo ser absolvido, eis que não foi encontrada droga em sua posse. Alega que a finalidade da droga era o consumo e não o tráfico e requer a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei 11.343/06. Por fim, afirma que não restou cabalmente demonstrado que estivesse traficando e que há nos autos somente os depoimentos contraditórios dos policiais militares.

Conheço do recurso.

A materialidade delitiva restou comprovada diante do auto de apreensão e do laudo pericial, id-14832452 comprovando a apreensão de 8 porções de pedra de OXI (cocaína), pesando um total de 22,3 gramas e a quantia de R$ 26,00 (vinte e seis reais).

Por sua vez, a autoria delitiva restou comprovada pelos depoimentos colhidos em sede policial e confirmados em juízo, como a seguir transcrevo:

A testemunha PM Cristiano Bernardo Pacheco afirmou em juízo que: “
Honório de Caldas Brito e a Tamoios são ruas onde ocorre intensa prática de tráfico no bairro do Jurunas; recorda do réu presente em audiência; no local da ocorrência há uma vila, onde foi o local mais exato da abordagem e onde há grande atividade de tráfico; o réu estava junto com outra pessoa; ambos foram abordados e revistados, com cada um foi encontrado substância entorpecente; acredita que com a outra pessoa havia uma quantidade menor, tipo uma porção, e o réu era o portador da quantidade maior de entorpecente, cerca de seis ou sete porções; foi encontrada também uma pequena quantia, mas não recorda o valor exato; não lembra quem fez a revista no réu, acredita que tenha sido o próprio depoente; tem certeza que foi encontrado droga com o réu; que

o réu não explicou nada no momento da abordagem, o outro indivíduo, mais nervoso, é que alegou ser usuário; não conhecia o réu antes dessa ocorrência; não tem precisão do horário do fato, mas acha que já estava iniciando a noite;
(...).”

A testemunha PM Kevin Welder Silva Rabelo, afirmou que: “
perceberam dois indivíduos próximos que tiveram um movimento diferente do habitual, eles tiveram aquele ímpeto de tentar se esconder dos policiais, o que chamou atenção da guarnição; na ocasião, os dois tinham acabado de se cumprimentar, isso despertou a desconfiança de que eles poderiam estar em posse de entorpecente; realizaram a averiguação e nela foi encontrado o material ilícito com os indivíduos; não lembra quem fez a busca pessoal; que estava presente no momento da abordagem; foi encontrada substância entorpecente com os dois indivíduos; recorda do réu vagamente, mas lembra da ocorrência; o réu portava uma quantidade maior de entorpecente do que o outro indivíduo e uma quantia em dinheiro; as porções encontradas com ambos os indivíduos tinham as mesmas características de amarração; que o acusado, questionado, admitiu que fazia a comercialização do entorpecente; não conhecia o réu antes dessa ocorrência; Vila Nova, o local da abordagem, era conhecida no jurunas pelo tráfico intenso de entorpecente; não recorda o horário da abordagem, mas acredita que já era noite (acredita que por volta das 22h ou antes); que o acusado relatou que era dele, que ele estava ali vendendo para a testemunha e que ele fazia aquilo para seu sustento; os dois indivíduos abordados foram apresentados na delegacia
.”

A testemunha Fabrício Baia de Souza, em sede policial, declarou ser usuário e ter comprado uma porção de entorpecente do acusado, seu vizinho e conhecido traficante da área.

Sendo assim, com a referida testemunha fora encontrada uma ‘peteca’ de cocaína que havia acabado de comprar do ora recorrente, conforme afirmou na delegacia de polícia.

Os depoimentos de policiais, conforme já consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho, razão pela qual devem ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório. Ademais, ressalto que seus depoimentos são harmônicos entre si.

“O testemunho prestado em juízo pelo policial deve ser valorado, assim como acontece com a prova testemunhal em geral, conforme critérios de coerência interna, coerência externa e sintonia com as demais provas dos autos.
” (
STJ. 5ª Turma. AREsp 1.936.393-RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 25/10/2022)

Sem necessidade de maiores delongas, tenho que as provas presentes nos autos são suficientes para o convencimento tanto da materialidade como da autoria delitiva no que tange ao delito previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas). Logo, afasto a pretensão absolutória do ora recorrente.
Ademais, a tese absolutória no sentido de que o Apelante não comercializava drogas ilícitas não merece prosperar, eis que o tráfico de drogas não exige como elemento subjetivo o dolo específico, de modo que o simples fato de guardar, ter em depósito, transportar a substância entorpecente, ainda que para outrem, incide na prática do delito.

Eis jurisprudência acerca da matéria:

"APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 3º, §3º DA LEI 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS DO TIPO PENAL. NÃO PROVIMENTO DO APELO. 1. Incabível a desclassificação para o art. 33, § 3º, da Lei de Drogas quando não estão presentes os elementos do tipo suscitado: o consumo de droga comum, ausência de lucro, eventualidade e existência de relacionamento pessoal entre os dependentes. 2. Para a configuração do crime descrito pelo artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, tipo penal de conteúdo múltiplo, bastante a plena subsunção da conduta a um dos verbos ali presentes." (TJ-AC. Câmara Criminal. Apelação n.º 0001360-40.2017.8.01.0011. Relator: Des. Pedro Ranzi, Julgamento: 15/12/2017)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. IDONEIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Incabível, no caso em apreço, o deferimento do pleito de desclassificação, visto que o contexto probatório é elucidativo em apontar ao réu a conduta de guardar substância entorpecente sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, devendo a condenação do recorrente ser mantida, nos termos em que foi prolatada
. (...) 3. Recurso Conhecido e Desprovido. Unânime. (TJPA – Apel. 0000724-79.2015.8.14.0012, Rel. Vânia Silveira, 1ª CCI - Julgado 29/11/2016.) (destaquei)

Diante de tais considerações, não merece acolhimento a tese de desclassificação para consumo (art. 28), eis que as evidências indicam, com segurança, que a substância entorpecente se destinava ao tráfico de entorpecentes, conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação do ora apelante como incurso nas sanções do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06.

Passo ao exame da dosimetria da pena.

Mantenho a pena base fixada acima do mínimo legal, 5 anos e 6 meses de reclusão e 550 dias multa, diante da preponderância da natureza da substância entorpecente, cocaína, cuja natureza é muito perniciosa, altamente nociva à saúde dos usuários, fato que enseja elevação da pena mínima nos termos do disposto no art. 42 da lei 11.343/06. As circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não foram valoradas negativamente.

Ausentes atenuantes, agravantes e causas de aumento da pena. Mantenho ainda a incidência da causa de diminuição da pena a teor do disposto no art. 33, § 4º da lei 11.343/06, eis que o recorrente tem bons antecedentes e não há prova de que integre organização criminosa ou que se dedique a atividade marginal. Desta forma, reduzo a pena em 2/3, restando 1 ano e 10 meses de reclusão e 183 dias multa (e não 186 como consta na sentença) a serem cumpridos em regime inicialmente aberto.

Mantenho ainda a substituição da pena privativa de liberdade mencionada no item 3, do § 2º, do art. 44, do CP, por duas penas restritivas de direitos, conforme vier a definir o Juízo de Execução Penal, eis que a pena aplicada ao réu não é superior a 4 anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça e as circunstâncias judiciais são favoráveis a ele.

Ante o exposto, conheço do recurso, de ofício reduzo a pena de multa em face de erro material havido na sentença e nego provimento ao apelo, conforme fundamentação.

É o voto.

Belém, 02/10/2024